Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FURTO NO INTERIOR DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade das transações bancárias vindicadas nesta demanda, condenando o réu à restituição de R$ 24.825,31, a título de danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

5. Consigne-se, outrossim, que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Ao exame do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que, na data de 30/10/2021, o autor/recorrido, senhor de 89 anos, foi vítima de furto de seu cartão de crédito dentro da própria agência bancária, sendo realizadas operações das quais não reconhece. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais transações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do autor/recorrido, ao revés, provou-se a inequívoca quebra de perfil do correntista, por força da atípica movimentação financeira, na ordem de R$ 24.825,31, não tendo a parte recorrente adotado qualquer mecanismo de segurança para evitar o ilícito praticado ou remediar o prejuízo.

7. Por fim, há muito a jurisprudência desta Turma Recursal posiciona-se no sentido de ser obrigação do banco entregar a segurança apropriada no interior de seus estabelecimentos, para a placidez das movimentações financeiras lá ocorrentes, evidenciando-se falha na prestação do serviço a prática de ilícitos em seus núcleos. A propósito, vejamos: "A disponibilização, por parte da Ré, de caixas eletrônicos para prestar serviços bancários, implica a elevação de riscos de fraudes ao se comparar com o sistema tradicional de retirada de valores na boca do caixa. Este risco, evidentemente, é decorrente da atividade comercial e não pode ser transferido para o consumidor (Súmula no 479/STJ)." (Acórdão 991333, 07026944920168070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017). Na mesma guia, "Ressalta-se que os terminais eletrônicos são colocados à disposição dos clientes também no interesse das instituições financeiras, não sendo plausível aceitar, por outro lado, que o fornecedor de serviço bancário permita a ação de fraudador no interior da sua agência ou posto de atendimento. Se assim o permite, evidente a falha na prestação do serviço porque não propicia a necessária segurança ao consumidor." (Acórdão 960736, 07077365220168070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016).

8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.